Tribunal: TCU
Processo: 012.579/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 9.777/2020-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do Sr. Guilherme Soares da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 9777/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Guilherme Soares da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. dar provimento ao pedido de reexame interposto, para tornar insubsistente o Acórdão 9777/2020-TCU-Primeira Câmara , fazendo consignar na base de dados do sistema Sisac a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Guilherme Soares da Silva (número de controle 10789600-04-2013-000089-1); 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração no RE 636.553, encaminhar os presentes autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, para que, com a urgência que o caso requer, se dê início imediato ao procedimento de revisão de ofício do ato tacitamente registrado; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente ao interessado.